Tribunal: CARF
Processo: 16682.900252/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
De acordo com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação de créditos tributários deve ocorrer com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, que o contribuinte possui contra a Fazenda Pública, razão pela qual, dentro do prazo estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Administração Tributária possui o poder-dever de investigar a certeza e liquidez do direito creditório que fora pleiteado pelo contribuinte, momento no qual é possível retroagir à data em que o crédito informado foi apurado.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. DIRF. SÚMULA CARF No 43
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Tal raciocínio aplica-se também à CSLL informada em Dirf (CSLL-Fonte).

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900252/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.138 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
OI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
De acordo com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação de créditos tributários deve ocorrer com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, que o contribuinte possui contra a Fazenda
Pública, razão pela qual, dentro do prazo estabelecido pelo § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, a Administração Tributária possui o poder-dever de
investigar a certeza e liquidez do direito creditório que fora pleiteado pelo
contribuinte, momento no qual é possível retroagir à data em que o crédito
informado foi apurado.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. DIRF.
SÚMULA CARF No 43
Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”. Tal raciocínio aplica-se também à
CSLL informada em Dirf (CSLL-Fonte).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para admitir os valores de retenções de CSLL constantes em
DIRF, ainda que menores do que os indicados na DCOMP. Vencidos os Conselheiros Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro (relator) e Lucas Issa Halah, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900252/2016-14
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 9o turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), a qual deu
provimento parcial à manifestação de inconformidade para (fl. 1759):
 Afastar a alegação de decadência do Despacho Decisório;
 Afastar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório;
 Considerar Não Formulado o Pedido de Diligência;
 Reconhecer direito creditório adicional de Saldo Negativo de CSLL em
31/12/2010, no valor de R$ 723.226,92, o qual deverá ser utilizado para
efetuar a homologação das compensações ainda não homologadas, devendo-se
cobrar os débitos não quitados.
De acordo com o despacho decisório à fl. 83, do saldo negativo de CSLL
informado no PER/DCOMP como demonstrativo de crédito no valor de R$ 27.517.261,81,
somente R$ 26.107.199,03 se encontraria disponível.

A decisão recorrida afastou a glosa de parte da estimativa de CSLL de fevereiro
de 2010 no valor de R$ 172.989,63, e considerou comprovado o valor de R$ 550.237,29.
44. Voto, pois, pelo afastamento da glosa da parte de estimativa de CSLL de fevereiro
de 2010, no valor de R$ 172.989,63, no Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2010.
[...]
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

53. Para verificar se está correto ou não o Despacho Decisório relativamente à
comparação do que foi informado no PER/DCOMP com o que foi informado em DIRF
preparei a tabela abaixo:
[...]
- As comparações foram feitas por CNPJ básico (8 dígitos) das fontes pagadoras,
tomando-se a Interessada como beneficiária também pelo seu CNPJ básico (8 dígitos), o
que garante consistência nas comparações e o não esquecimento de nenhuma filial, seja
da fonte pagadora seja da Interessada;
[...]
49. A última linha da tabela mostra que do total de R$ 3.368.915,91 informado no
PER/DCOMP como retido de CSLL pelas fontes pagadoras, o Despacho Decisório
considerou como comprovado o valor de R$ 2.131.842,75 enquanto o meu voto, R$
2.682.080,04, ou seja R$ 550.237,29 (R$ 2.682.080,04 – R$ 2.131.842,75) a mais que o
Despacho Decisório.
50. Notar que para os CNPJ informados no PER/DCOMP encontrei um total de R$
2.954.298,94 de CSLL informados pelas fontes pagadoras em Dirf, dos quais só
confirmei R$ 2.682.080,04, uma vez que para cada CNPJ básico confirmo o menor
entre o informado no PER/DCOMP e o informado em DIRF, respeitado que o valor
mínimo confirmado por CNPJ básico é o considerado comprovado pelo Despacho
Decisório.
Do Direito Creditório Adicional Reconhecido
51. O valor do direito creditório total reconhecido por este voto é de R$ 723.226,92 (R$
172.989,63 de estimativa de CSLL de fevereiro de 2010 + R$ 550.237,29 de rertenções
na fonte de CSLL ora confirmadas), referente a Saldo Negativo de CSLL em
31/12/2010. (sic)
Desta forma, resultou um direito creditório de saldo negativo de CSLL no valor
total de R$ 723.226,92.
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls.
1821/1845, no qual argumenta, em síntese:
 Que o acórdão recorrido necessita ser reformado nos seguintes pontos:
a) Deve ser reconhecida a nulidade do despacho decisório pela deficiência na sua
fundamentação, uma vez que a autoridade administrativa não foi capaz de apontar com
clareza os motivos que levaram a glosar parte do saldo negativo de CSLL retratado na
DIPJ do período;
b) É vedado ao Fisco, em 2016 (ano em que proferido o despacho decisório), pretender
reapurar o saldo negativo do ano calendário 2010 em razão do decurso do prazo
decadencial (art. 150, §4o, do CTN); e
c) Os documentos trazidos aos autos pela Recorrente são hábeis para comprovar todas
as retenções de CSLL sofridas no ano-calendário 2010 e informadas no PER/DCOMP.
 Pela nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação clara e
precisa dos motivos que levara à glosa das retenções, pois este, nas palavras da
recorrente, “[...] limitou-se a trazer alegações genéricas de ausência de
comprovação da retenção de CSLL na fonte, mediante apresentação de
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

confusas tabelas de cálculos que não informam ao contribuinte o motivo do
não reconhecimento de seu direito creditório” (fl. 1823/1829);
 Pela decadência do direito de o Fisco refazer a apuração do Saldo Negativo de
CSLL no ano-calendário 2010 (fl. 1830/1832); e
 Que as retenções sofridas estariam comprovadas (fl. 1833/1840).
Concluiu requerendo que “[...] seja dado integral provimento ao recurso
voluntário, para homologar integralmente a compensação aqui discutida, nos termos da
fundamentação”.
Não há manifestação da PGFN nos autos.
Os argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apreciados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 06/09/2018
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 1818). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 1819), o recurso voluntário foi apresentado no dia 09/10/2018.
O dia 06/09/2018, data de ciência da decisão de primeira instância, foi uma
quinta-feira. Por sua vez, o dia 07/09/2018 (sexta-feira) foi feriado nacional em razão da
comemoração ao dia da independência do Brasil.
Considerando o disposto no caput do art. 5o do Decreto no 70.235/1972, o qual
dispõe que os prazos processuais “[...] serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento”, bem como o parágrafo único de referenciado artigo, no
qual é previsto que “Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”, o marco inicial para apreciar a
tempestividade do recurso voluntário ora analisado e, por conseguinte, a observância do prazo
processual previsto no art1. 33 do Decreto 70.235/1972, é o dia 10/09/2018 (segunda-feira).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art2. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente argumenta pela nulidade do despacho decisório, em razão da
ausência de uma fundamentação clara e precisa dos motivos que levaram à glosa das retenções.
No seu entendimento, a DIPJ estaria refletindo todo o saldo negativo utilizado no
PER/DCOMP e, portanto, não poderia a fiscalização simplesmente questionar a apuração da
CSLL no ano-calendário 2010 sem apresentar razões devidamente fundamentadas.
Continua afirmando que o despacho decisório limitou-se a trazer alegações
genéricas de ausência de comprovação da retenção da CSLL na fonte, mediante a apresentação
de confusas tabelas que não informam ao contribuinte o motivo pelo qual o seu direito creditório
não foi devidamente reconhecido.
Neste sentido, trouxe como excerto parte da tabela que integrou o despacho
decisório:

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Compreende que o despacho decisório deixou de indicar, nas palavras da
recorrente, “[...] a quais CNPJs se referem as retenções glosadas, não há qualquer explicação
adicional que permita ao contribuinte entender o porquê dessa glosa, uma vez que o
despacho decisório limita-se a afirmar que a retenção não foi comprovada, ou que o contribuinte
tem direito ao aproveitamento da retenção em valor inferior ao total retido”.
Desta forma, defende haver violação ao art. 2o, parágrafo único, inciso VII e
também ao art. 50, inciso I, e §1o, ambos da Lei 9.784/1999.
Art. 2o Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[...]
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
[...]
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Com a finalidade de subsidiar a sua argumentação, a recorrente carreou ao seu
recurso voluntário excerto do acórdão CARF no 1101-000.883:
Em caso idêntico (Acórdão no 1101-000.883 relatado pela Ilma. Conselheira EDELI
BESSA), este CARF reconheceu a nulidade do despacho decisório justamente por
considerar que a ausência da justificativa expressa para o indeferimento do crédito
implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte. É ver a ementa do julgado:
“DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
OMISSÃO DOS MOTIVOS PARA NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. NULIDADE. E nulo o despacho decisório que omite os motivos do não-
reconhecimento do direito creditório.” (Ac no 1101-000.883, Rel. Edeli Pereira Bessa,
julgado em 11.04.2013)
O minucioso voto da Conselheira Relatora expõe muito claramente porque não se
podem admitir que a DRJ venha a substituir o despacho decisório para apresentar
justificativas para o nao reconhecimento do direito creditório:
“Conselheira EDELI PEREIRA BESSA A recorrente argumenta que o despacho
decisório seria nulo por ausência de fundamentação clara e precisa.
Necessário visualizar a fundamentação que consta no corpo do despacho decisório.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

(...)
Para justificar as parcelas de composição do crédito confirmadas, a autoridade
competente disponibilizou, no sitio da Receita Federal na Internet, as seguintes
informações acerca dos valores não confirmados:
(...)
Dai os questionamentos da recorrente: “As fontes retentoras não enviaram a DIRF? Os
DARFs não foram encontrados? E o que justificaria a afirmação de que o contribuinte
tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido? Mais
ainda, por que nos casos em que indicado retenção comprovada em DIRE, apenas uma
parcela foi admitida como dedução no ajuste anual?”
(...)
Decorre dai que somente com o acórdão da Turma Julgadora passaram a existir
indícios de qual procedimento teria sido adotado para concluir pela inadmissibilidade
daquelas deduções. Diz inicialmente o voto condutor do acórdão:
(...)
Assim, pode ser que na análise anterior à expedição do despacho decisório, o
cruzamento de informações tenha levado em conta, apenas, as DIRF que apontassem
como beneficiário o estabelecimento matriz da contribuinte. Pode ser, também, que
tendo em conta o código de receita informado pela fonte pagadora, presumiu-se que o
IRRF integrante do conjunto representaria um valor menor que o adotado pela
contribuinte. Pode ser, ainda, que a autoridade administrativa tenha extraído a
informação das receitas incluídas na base de cálculo do IRPJ a partir de outros campos
de informação da DIPJ, e assim determinado parcelas das retenções que não poderiam
ser deduzidas no ajuste anual. Por fim, é possível que a autoridade administrativa não
tenha admitido informações prestadas em DIRF por declarantes que apresentavam
CNPJ distinto daquele informado pela contribuinte, ainda que se tratassem de pessoa
jurídica com mesma razão social, ou similar.
(...)
Todavia, a ausência desta justificativa expressa no despacho decisório impede a
apreciação, pela autoridade julgadora, das razões de defesa da contribuinte. De
fato, não é possível dar ou deixar de dar razão à recorrente no suposto de que fosse
aquele o motivo para a glosa da estimativa na determinação do saldo negativo. Diante
deste contexto, clara está a nulidade do despacho decisório de não homologação
das compensações, resultante da omissão das razões de convencimento daquele ato,
consoante lecionam Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez in Processo
Administrativo Fiscal Comentado (p. 414, Editora Dialética, São Paulo, 2002): (...)
O resultado desta omissão é o cerceamento ao direito de defesa da contribuinte,
que não tem a oportunidade de discutir adequadamente o mérito de seu crédito
nas duas esferas do contencioso administrativo. Dai a nulidade prevista no Decreto
n° 70.235/72:
(...)
Por estas razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para afastar o ato de não-homologação questionado.”
A decisão recorrida enfrentou os argumentos pela nulidade do despacho recorrido:
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

30. Nas Parcelas Confirmadas, são informados os valores confirmados integralmente,
isto é, valores encontrados em DIRF que confirmam por CNPJ os valores informados
pela Interessada no PER/DCOMP em foco. Estes valores totalizaram R$ 1.700.985,01.
31. Nas Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, tem-se: (i) nas
Parcelas Não Confirmadas que a Fonte Pagadora não informou em DIRF qualquer valor
retido no código de receita em foco, código 6190, de sorte que o Valor Confirmado é R$
0,00 e o Valor Não Confirmado é igual ao valor informado pela Interessada no
PER/DCOMP; (ii) nas Parcelas Confirmadas Parcialmente que a Fonte Pagadora
informou em DIRF parte do informado pela Interessada no PER/DCOMP, de sorte que
o Valor Confirmado é o valor da parte informada e o Valor Não Confirmado é igual a
diferença entre o valor informado no PER/DCOMP e o Valor Confirmado.
32. No presente caso, para as Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas,
o Valor Confirmado foi igual a R$ 430.857,74 e o Valor Não Confirmado, R$
1.237.073,16. Assim sendo, do Valor Total de CSLL informado no PER/DCOMP, R$
3.368.915,91, foram confirmados R$ 2.131.842,75 (R$ 1.700.985,01 integralmente e R$
430.857,74 parcialmente) e não foram confirmados R$ 1.237.073,16 (R$ 3.368.915,91
– R$ 2.131.842,75 ou R$ 1.700.985,01 + R$ 430.857,74).
33. As explicações acima são óbvias, e a meu ver foram compreendidas perfeitamente
pela Interessada, uma vez que ela, em defesa de mérito, questionou os valores
apresentados no Despacho Decisório por meio de DIRFs que consultou. Além disso, já
participei do julgamento de outros processos da Interessada, nos quais o Despacho
Decisório foi emitido sem que tivesse havido qualquer intimação anterior (como no
presente caso), e, mesmo assim, para relatórios idênticos em forma aos apresentados, ela
não manifestou dificuldade em sua compreensão.
34. Voto, pois pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório.
Contudo, os argumentos da recorrente não devem prosperar, pelas razões abaixo
expostas.
Contata-se da análise de crédito que acompanha o despacho decisório que este
apresenta um detalhamento de cada uma das parcelas que compõe o crédito informado no
PER/DCOMP apresentado pela requerente e apresenta, ainda, os termos que são utilizados na
análise do crédito que fora realizada, consoante é possível observar da fl. 84.
Em referida análise é identificado o CNPJ da fonte pagadora, o código de receita,
o valor que a requerente informou no seu PER/DCOMP, o valor confirmado, o valor não
confirmado e a justificativa, na qual é indicado o motivo pelo qual a retenção na fonte foi
confirmada ou não.
Considerando que na análise de crédito algumas parcelas possuem como
justificativa a informação de que a retenção na fonte foi comprovada em DIRF, é lógico, por
conseguinte, que as demais parcelas que não tiveram a retenção na fonte comprovada é
decorrência exatamente da sua não comprovação em DIRF.
Por fim, constata-se da manifestação de inconformidade (fl. 17) e do recurso
voluntário (fl. 1833) que a recorrente teve a adequada cognição da razão pela qual o
PER/DCOMP não foi homologado integralmente, à medida que essa “planilhou” os valores que
afirma retidos sob os códigos de receita 6190:
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Para facilitar o trabalho do julgador, a ora Recorrente “planilhou” todos os valores
retidos sob os códigos 6190 (doc. no 02), aplicando sobre o total retido os percentuais
previstos no Anexo I da IN SRF 480/20063 (vigente à época do fato gerador), tendo
comprovado a existência de retenções de CSLL nos valores de R$ 3.167.956,75 (6190),
ao passo que o despacho decisório considerou comprovadas em DIRF retenção de
CSLL no montante de apenas R$ 2.131.842,75.
Desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentação do despacho
decisório ou violação ao art. 2o, parágrafo único, inciso VII e também ao art. 50, inciso I, e §1o,
ambos da Lei 9.784/1999.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO REFAZER A APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2010.
A recorrente argumenta que “[...] o Fisco pretendeu, na verdade, foi reapurar o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 registrado pela Requerente em sua
declaração fisca” (sic) (fl. 1830).
No seu entendimento, o fisco não poderia, “[...] em 2016 (quando proferido o
despacho decisório), pretender reapurar o saldo negativo do ano 2010, questionando a veracidade
das informações descritas”, pois o fato gerador do tributo ocorreu em 31.12.2010 e, portanto, o
termo final do prazo decadencial findou em 31.12.2015, razão pela qual haveria operado a
decadência, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, pois o despacho
decisório foi proferido apenas em 2016.
A autoridade tributária julgadora de primeira instância observou que a análise do
PER/DCOMP se encontrava no prazo previsto pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (fl.
1781/1782):
13. O prazo decadencial dos Despachos Decisórios que analisam declarações de
compensação efetuadas sob condição resolutória de homologação é regido pelo que
estabelece o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe (grifo meu): “O
prazo para homologação da compensação declarado pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos contado da data da entrega da declaração de compensação.”
14. No presente caso, as compensações foram entregues em 18/06/2014 e 23/06/2014,
de sorte que o prazo para suas homologações venciam 5 (cinco) anos após, em
17/06/2019 e 22/06/2019. Como o Despacho Decisório foi cientificado à Interessada em
18/04/2016, muito antes, portanto, de seus prazos decadenciais, ele é tempestivo.
Contudo, não abordou diretamente o argumento da recorrente, a qual compreende
que a Administração Tributária reapurou o seu o saldo negativo de CSLL.
Ab initio, faz-se necessário diferenciar o iter temporal para a homologação tácita
da declaração de compensação (DCOMP) apresentada pela recorrente daquele para apreciar a
certeza e liquidez do seu direito creditório.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

O primeiro se encontra previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o qual
dispõe que “O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Ou seja, a Administração Tributária possui 05 (cinco) anos, cujo termo inicial é a
entrega da DCOMP, para se manifestar sobre a compensação que fora pleiteada e, não se
manifestando nesse prazo, ocorrerá a sua homologação tácita.
Neste ponto, a decisão recorrida demonstrou corretamente que no presente caso
não ocorreu a homologação tácita.
Por sua vez, o iter temporal para se apreciar a certeza e liquidez do crédito
informado pela recorrente em sua DCOMP não está submetido ao prazo decadencial previsto
pelo art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), consoante argumenta a recorrente:
Em suma, permitir ao Fisco reapurar o saldo negativo de período já abrangido pela
decadência implica violação ao art. 150, §4o, do CTN, segundo o qual submete-se à
homologação tácita toda a atividade de apuração empreendida pelo contribuinte.
De acordo com o art. 170 do CTN, a compensação de créditos tributários deve
ocorrer com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, que o contribuinte possui contra a
Fazenda Pública, razão pela qual, dentro do prazo estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, a Administração Tributária possui o poder-dever de investigar a certeza e liquidez
do direito creditório que fora pleiteado pelo contribuinte, momento no qual é possível retroagir à
data em que o crédito informado foi apurado.
É necessário compreender que a análise do direito creditório do contribuinte não
significa uma reapuração do seu saldo negativo de CSLL, consoante argumentado pela
recorrente, mas uma comprovação, pelo contribuinte, que o seu saldo negativo de CSLL, o qual
foi informado como origem do seu direito creditório, é líquido e certo.
In casu, o direito creditório da recorrente, embora seja decorrente de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2010, o seu PER/DCOMP foi apresentado em
junho/2014, com despacho decisório exarado 05/04/2016, ou seja, dentro do prazo estabelecido
pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, lícita a análise da certeza e liquidez do
saldo negativo de CSLL que foi informado como origem do crédito, requisitos intrínsecos à
compensação, nos termos do art. 170, do CTN.
Desta forma, voto por afastar os argumentos apresentados no sentido de que
haveria “[...] decadência do direito de o Fisco refazer a apuração do Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 2010”.
DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO 2010.
Argumenta a recorrente que o fisco, ao proferir o seu despacho decisório, jogou
“[...] sobre o ombro do contribuinte a tarefa de localizar todos os informes de rendimentos do
ano-calendário 2010”.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Porém, haveria conseguido localizar comprovante das retenções através dos
extratos da DIRF em que consta como beneficiária de rendimentos (doc. 09 da manifestação de
inconformidade) e, nas palavras da recorrente:
[...] “planilhou” todos os valores retidos sob os códigos 6190 (doc. no 02), aplicando
sobre o total retido os percentuais previstos no Anexo I da IN SRF 480/20063 (vigente à
época do fato gerador), tendo comprovado a existência de retenções de CSLL nos
valores de R$ 3.167.956,75 (6190), ao passo que o despacho decisório considerou
comprovadas em DIRF retenção de CSLL no montante de apenas R$ 2.131.842,75.
Afirma que a DRJ optou por ignorar a planilha apresentada e decidiu realizar um
nova análise das retenções sofridas ao longo do ano-calendário 2010, momento no qual chegou
ao valor de R$ 2.954.298,94, porém só confirmou R$ 2.682.080,04, uma vez que para cada
CNPJ básico confirmou o menor valor entre o informado no PER/DCOMP e o informado em
DIRF:
A DRJ, por sua vez, optou por ignorar a planilha apresentada pela Recorrente e realizar
nova análise das retenções sofridas ao longo do ano-calendário 2010, confrontando os
valores registrados pelas fontes pagadoras no sistema DIRF com o PER/DCOMP
apresentado:
52. Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou consulta que fez
ao sistema Dirf da Receita Federal, bem como planilha que preparou com base na
consulta, verificando que o total de rendimentos informados por suas fontes
pagadoras no ano-calendário de 2010 foi de R$ 317.113.952,95, tendo elas retido no
código 6190 o valor de R$ 29.942.880,46, o que corresponderia ao valor de R$
3.167.956,75 de CSLL, de modo que considera comprovado o valor de retenção de
CSLL de R$ 3.167.956,75 no ano-calendário de 2010.
53. Para verificar se está correto ou não o Despacho Decisório relativamente à
comparação do que foi informado no PER/DCOMP com o que foi informado em
DIRF preparei a tabela abaixo:
[...]
49. A última linha da tabela mostra que do total de R$ 3.368.915,91 informado no
PER/DCOMP como retido de CSLL pelas fontes pagadoras, o Despacho Decisório
considerou como comprovado o valor de R$ 2.131.842,75 enquanto o meu voto, R$
2.682.080,04, ou seja R$ 550.237,29 (R$ 2.682.080,04 – R$ 2.131.842,75) a mais
que o Despacho Decisório.
50. Notar que para os CNPJ informados no PER/DCOMP encontrei um total de R$
2.954.298,94 de CSLL informados pelas fontes pagadoras em Dirf, dos quais só
confirmei R$ 2.682.080,04, uma vez que para cada CNPJ básico confirmo o menor
entre o informado no PER/DCOMP e o informado em DIRF, respeitado que o valor
mínimo confirmado por CNPJ básico é o considerado comprovado pelo Despacho
Decisório.
Ao que se percebe, a metodologia empreendida pela DRJ foi a seguinte:
a) Inicialmente foram listadas apenas as fontes pagadoras indicadas pelo contribuinte no
PER/DCOMP;
b) Tais retenções de CSLL foram confrontados com os valores declarados pelas fontes
pagadoras junto ao sistema DIRF;
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

c) A DRJ reconheceu na composição do saldo negativo apenas as retenções de fontes
pagadoras confirmadas em DIRF até o limite dos valores indicados pelo contribuinte no
PER/DCOMP.
Ou seja, caso a Recorrente tenha se esquecido de indicar determinada fonte pagadora no
PER/DCOMP (ou tenha, por equívoco, indicado a retenção com vinculação a outro
CNPJ), tais valores não seriam considerados na composição do saldo neagtivo, ainda
que confirmados em DIRF! (sic)
A recorrente compreende que o acórdão da DRJ limitou a sua análise às fontes
indicadas no PER/DCOMP e argumentou por erro no preenchimento do PER/DCOMP e, neste
sentido, “[...] a própria RFB vem reconhecendo que o equívoco pode ser sanado em
manifestação de inconformidade.”, consoante se observa do Parecer Normativo COSIT no
08/2014:
Em casos como dos autos (em que o erro no preenchimento do PER/DCOMP não
alterou o montante do crédito pleiteado), a própria RFB vem reconhecendo que o
equívoco pode ser sanado em manifestação de inconformidade.
Cite-se, neste sentido, que o Parecer Normativo COSIT no 08 de 03.09.2014 deixa claro
que erros materiais cometidos em PER/DCOMP podem ser revistos pelo Fisco,
inclusive de ofício, e mesmo quando já encerrada a esfera administrativa:
“46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
(...)
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando
o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da
referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição na
dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente
na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.”
Referidos argumentos não devem prosperar.
Incialmente, a recorrente, ao afirmar que o Fisco jogou sobre os seus ombros a
tarefa de localizar os informes de rendimento, despreza o disposto no art. 55 da Lei no
7.450/1985, segundo o qual “O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Referido dispositivo também é observado neste litígio, em razão do art3. 57 da Lei
no 8.981/1995.
Desta forma, a recorrente, ao informar na composição do seu crédito parcelas que
são decorrentes de valores retidos na fonte (CSLL retida na fonte), já deveria possuir
comprovantes de retenção emitidos em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, quando
da apresentação do seu PER/DCOMP.
Por sua vez, o ônus de comprovar o crédito apurado não é da Administração
Tributária, em especial da Receita Federal do Brasil, mas sim daquele que o apurou e que afirma
possuir e, por conseguinte, considerando a teoria geral da prova, o ônus é daquele que alega.
Entrementes, a planilha que recorrente afirma ter apresentado, e que a DRJ
haveria desprezado, não se constituí em elemento probatório, quando desacompanhada de
documentação hábil e idônea que forneça lastro as informações que a compõe.
A Súmula CARF no 143, a qual possui efeito vinculante, permite que “A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Em que pese referida súmula se referir ao imposto de renda retido na fonte, é
possível observá-la no presente litígio, no qual se encontra em discussão a comprovação de
CSLL retida na fonte.

3 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração
e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Porém, a Súmula CARF no 143, ao dispor que a retenção na fonte poderá ser
comprovada por outros meios de prova, na sua essência, possibilita que a prova ocorra por meios
transversos; porém, essa deve influenciar a cognição do julgador com um mínimo de segurança
jurídica de que o fato a ser provado, de fato, corresponde com a verdade.
Entre esses meios transversos de prova é possível exemplificar a apresentação de
extratos bancários acompanhados de uma planilha demonstrativa, na qual seja correlacionado o
valor total da prestação dos serviços e o valor de fato recebido pelo contribuinte.
Porém, no litígio apresentado a este colegiado, em especial nos elementos
probatórios que foram produzidos pela recorrente, não se observa um mínimo de segurança
jurídica, pelo menos em relação ao valor retido na fonte, consoante se passará a demonstrar.
Neste momento do litígio, a única dúvida que persiste é sobre o valor exato das
retenções na fonte à título de CSLL que foram realizados por terceiros.
Consoante o PER/DCOMP, a recorrente afirma que essas retenções realizadas no
ano-calendário 2010 somam R$ 3.368.915,91 (fl. 1749); porém, o despacho decisório só
reconheceu R$ 2.131.842,75.
O acórdão recorrido observou que para o ano-calendário 2010 os valores
informados à título de Base de Cálculo de CSLL, CSLL devida e de CSLL a Pagar (no presente
caso, valores negativos, ou seja, Saldo Negativo de CSLL), foram alterados em várias
oportunidades, o que, de per si, já demonstra a incerteza da recorrente quanto ao seu crédito (fl.
1781):
- Original, em 29/06/2011, ND (Número da Declaração) 1160950, BC CSLL R$
298.314.258,87, CSLL devida R$ 26.848.283,30, CSLL a Pagar - R$ 22.565.096,60.
- Retificadora, em 19/07/2011, ND 1426069, BC CSLL R$ 298.314.258,87, CSLL
devida R$ 26.848.283,30, CSLL a Pagar - R$ 22.565.096,60.
-Retificadora, em 03/02/2014, ND 1557523, BC CSLL R$ 298.314.258,87, CSLL
devida R$ 26.848.283,30, CSLL a Pagar - R$ 22.565.096,60.
- Retificadora, em 16/06/2014, ND 1561725, BC CSLL R$ 239.956.867,54, CSLL
devida R$ 21.596.118,08, CSLL a Pagar – R$ 22.265.096,59.
Considerando-se como verdade as informações apresentadas na última DIPJ
transmitida pela recorrente, observa-se que, em 05/04/2016, data em que foi emitido o despacho
decisório, só haveria comprovado R$ 2.131.842,75 em retenções à título de CSLL.
A decisão recorrida, em nova consulta realizada quando da análise do pleito da
então requerente em sua manifestação de inconformidade, reconheceu R$ 2.682.080,04, ou seja
R$ 550.237,29 (R$ 2.682.080,04 – R$ 2.131.842,75) a mais que o Despacho Decisório; porém,
observou que:
50. [...] para os CNPJ informados no PER/DCOMP encontrei um total de R$
2.954.298,94 de CSLL informados pelas fontes pagadoras em Dirf, dos quais só
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

confirmei R$ 2.682.080,04, uma vez que para cada CNPJ básico confirmo o menor
entre o informado no PER/DCOMP e o informado em DIRF, respeitado que o valor
mínimo confirmado por CNPJ básico é o considerado comprovado pelo Despacho
Decisório.
Em síntese, a recorrente afirmou possuir R$ 3.368.915,91, em 05/04/2016, data
em que foi emitido o despacho decisório, só haveria comprovado R$ 2.131.842,75. Em
27/12/2017, data da sessão em que foi exarado o acórdão recorrido, haveria R$ 2.954.298,94;
porém, só foi reconhecido R$ 2.682.080,04, uma vez que se observou o menor valor informado
no PER/DCOMP e o informado em DIRF, respeitado o valor mínimo confirmado por CNPJ
básico.
Ou seja, mesmo considerando o valor de R$ 2.954.298,94, este valor ainda é
discrepante do valor retido na fonte pelas fontes pagadoras que a recorrente defende nestes autos,
e discrepante, também, em valores e CNPJ indicados por este no seu PER/DCOMP.
Em síntese, foram identificados pela DRJ no valor de R$ 2.954.298,94 valores
distintos, individualmente, dos valores informados pela recorrente no seu PER/DCOMP, bem
como pessoas jurídicas distintas, em que pese, destaca-se, a DRJ ter considerado, quando da
apuração, CNPJs básicos, o que permite corrigir qualquer equívoco sobre informações de
estabelecimento (matriz x filiais) que a recorrente possa ter cometido no seu PER/DCOMP.
No seu recurso voluntário a recorrente argumenta que “O acórdão da DRJ,
justamente por limitar sua análise às fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP (em absoluto
detrimento da verdade material), confirmou retenções no valor de R$ 2.954.298,94”, o que não
deve prosperar, à medida que o acórdão observou informações apresentadas pela própria
recorrente em suas obrigações acessórias (declarações).
Porém, não se pode desvincular a verdade material da certeza e liquidez do
crédito informado pela recorrente no seu PER/DCOMP, o qual, não é demais lembrar, deve estar
em consonância com as suas escriturações contábeis e fiscais.
Por fim, a recorrente argumenta tão somente em sede de recurso voluntário pela
existência de erro e requer a observância do Parecer Normativo COSIT no 08/2014, o qual
possibilita que o contribuinte demonstre erro de fato.
Então resta duas perguntas antes de concluir o presente voto: Onde o erro de fato
está demonstrado nos autos? Onde está a comprovação da prestação dos serviços e o valor
recebido efetivamente e, ainda, a correlação entre este erro de fato e os valores informados em
PER/DCOMP?
A recorrente argumenta genericamente pela existência de erro, porém não
demonstra referidos erros no seu recurso voluntário.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

Não há certeza e liquidez no crédito pleiteado pela recorrente, em especial em
razão dos diversos valores que foram identificados ao longo da existência deste processo
administrativo, considerando nessa existência o próprio despacho decisório.
Também não se observa certeza e liquidez no crédito pleiteado pela recorrente
quando se observa as sucessivas alterações da sua DIPJ; a qual, embora a última retificação
tenha ocorrido antes do despacho decisório, considerando-se somente as informações presentes
destes autos, estaria inconsistente com os valores e CNPJs identificados pelo julgador de
primeira instância e com a sua própria escrituração contábil.
Diante destes fatos, voto por rejeitar os argumentos de que as retenções sofridas
no ano-calendário estariam comprovadas.
DISPOSITIVO
Diante dos fatos expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o entendimento do Relator, a maioria do colegiado decidiu dar
parcial provimento ao recurso voluntário para admitir os valores de IRRF - entenda-se CSLL-
Fonte - constantes em DIRF, ainda que menores do que os indicados na Dcomp, conforme
fundamentos elencados a seguir.
3.

Consta da decisão recorrida que “do total de R$ 3.368.915,91 informado no
PER/DCOMP como retido de CSLL pelas fontes pagadoras, o Despacho Decisório considerou
como comprovado o valor de R$ 2.131.842,75 enquanto o meu voto, R$ 2.682.080,04, ou seja
R$ 550.237,29 (R$ 2.682.080,04 – R$ 2.131.842,75) a mais que o Despacho Decisório”.
4.

Na sequência, afirma que, embora tenha encontrado em Dirf retenção de CSLL no
valor de R$ 2.954.298,94, confirmou somente o valor de R$ 2.682.080,04, por ser o valor menor
entre o informado em Per/Dcomp e Dirf. Veja-se:
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.138 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900252/2016-14

50. Notar que para os CNPJ informados no PER/DCOMP encontrei um total de R$
2.954.298,94 de CSLL informados pelas fontes pagadoras em Dirf, dos quais só
confirmei R$ 2.682.080,04, uma vez que para cada CNPJ básico confirmo o menor
entre o informado no PER/DCOMP e o informado em DIRF, respeitado que o valor
mínimo confirmado por CNPJ básico é o considerado comprovado pelo Despacho
Decisório.
5.
O caso em análise alinha-se à inteligência da Súmula Carf no 143 cujo teor
estabelece que a prova do IR-Fonte - o que também aplica-se à CSLL-Fonte -, pode ser feita por
meio de informe de rendimentos (Dirf):
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
6.

Assim, a maioria do colegiado decidiu que, comprovada a retenção de CSLL em
Dirf no valor de R$ 2.954.298,94, esse valor deve ser reconhecido na íntegra na composição do
saldo negativo de CSLL.
Conclusão
7.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para admitir os
valores de CSLL constantes em Dirf, ainda que menores que os indicados na Dcomp.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1925
DF CARF MF
Original